Tribunal: TJMT
Processo: 1039717-45.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039717-45.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA DE MIRANDA - CPF: 629.565.741-91 (RECORRENTE), TIAGO AURELIO DE CAMPOS - CPF: 042.963.491-98 (ADVOGADO), PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 09.025.704/0001-93 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1039717-45.2025.8.11.0001
.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
LUCIANA DE MIRANDA
.

Recorrida:
PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – HOTEL COM CONDIÇÕES INSALUBRES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA - ÔNUS QUE CABIA AO CONSUMIDOR, NOS TERMOS DO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, o qual não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

No caso dos autos, a recorrente alega que adquiriu pacote de viagem com data de 08/02/2025 a 15/02/2025, voltado especificamente para o público idoso, incluindo transporte, passeios turísticos e hospedagem em condições que deveriam ser confortáveis, acessíveis e adequadas à sua faixa etária e limitações de mobilidade. Contudo, ao chegar ao hotel verificou que o estabelecimento não possuía a mínima estrutura para colher hospedes, pois, o elevador estava com mau funcionamento, às escadas estavam sem corrimão de apoio e, sobretudo, que a acomodação disponibilizada possuía roupa de cama suja, cobertas inadequadas, banheiro e chuveiro impróprios, além de quarto do pavimento superior sem ar-condicionado, apenas com ventiladores de teto.

3.

A recorrida, em defesa, alegou a inexistência de provas que demonstrem a ocorrência dos danos materiais e morais.

4.

Conquanto a recorrente pleiteie indenização por danos morais e materiais, não há provas de que realmente a recorrida tenha disponibilizado hotel com condições diversas da anunciada e contratada, sendo que após analisar o registro fotográfico e vídeo acostado à petição inicial, é possível verificar que o hotel não possui instalações de 4 ou 5 estrelas, mas possui condições adequadas para recepcionar pessoas e oferecer aquilo que é anunciado e pelo preço cobrado.

5.

Como bem salientado pelo juízo
a quo
a parte recorrente não é idosa nem deficiente física, razão pela qual possui condições de subir escadas e não tem necessidade de ajuda de corrimão. Além disso, a recorrente usufruiu de todas as diárias contratadas.

6.

Sendo assim, a recorrente deixou de apresentar provas da falha na prestação do serviço da recorrida, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I do CPC.

7.

Nesse sentido:

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, INCISO I, DO CPC – CONTRATAÇÃO COM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tem-se por válido o contrato de cartão de crédito consignado celebrado com prova inequívoca de ciência do consumidor acerca dos termos e encargos financeiros pactuados, evidenciados pelo termo de adesão e emissão de faturas regularmente enviadas ao endereço do autor. 2. É vedado o comportamento contraditório no ordenamento jurídico (venire contra factum proprium), sendo inviável pleitear a nulidade contratual após longo período de inércia e utilização dos valores decorrentes da contratação realizada. 3. Comprovada a regularidade da contratação e a ciência do consumidor sobre a modalidade do crédito consignado, inexiste ato ilícito por parte da instituição financeira que enseje o dever de indenizar, afastando-se, portanto, a necessidade de restituição de valores ou compensação por danos morais.
4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo sua responsabilidade apresentar as provas necessárias para fundamentar suas alegações. A ausência dessa comprovação implica a improcedência dos pedidos formulados
. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1001436-55.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

8.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025